Tribunal: TJDFT
Processo: 0742359-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742359-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ANA CAROLINA CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público executado (ID no 246064744, PJe-1), mantendo, contudo, a continuidade da execução com base no título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. A demanda originou-se de execução individual de sentença coletiva que reconheceu o direito ao pagamento retroativo de reajustes remuneratórios previstos na Lei Distrital no 5.184/2013, relativos à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal. O agravante sustenta, em preliminar, a existência de prejudicialidade externa, em razão da tramitação da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial, sob o fundamento de violação literal aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000. Alega que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento da referida ação rescisória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e prejuízos ao erário. No mérito, pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sustentando que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, especialmente à luz da tese firmada no Tema 864 da repercussão geral (RE no 905.357/RR), que exige, cumulativamente, dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a concessão de reajustes remuneratórios a servidores públicos. Ainda no mérito, o agravante aponta excesso de execução, especificamente quanto à forma de incidência da Taxa SELIC nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Sustenta que a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado (principal + correção monetária + juros) configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, pela jurisprudência do STF e do TJDFT, bem como pela Emenda Constitucional no 113/2021. Defende que a SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal corrigido, sem cumulação com juros moratórios. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão agravada e reconhecimento da prejudicialidade externa. No mérito, pugna pela extinção do feito pela inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, pela correção dos cálculos, com aplicação da SELIC de forma simples. Requer, ainda, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e a condenação da parte agravada em honorários sucumbenciais sobre o excesso apontado. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. O cumprimento de sentença originário tem por objeto o provimento judicial proferido na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, que visava à condenação do Distrito Federal para a implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, e os demais reflexos financeiros. Naquele feito coletivo, o Distrito Federal foi condenado a implementar, na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, entre 01/11/2015 e a data em que foi implementado o reajuste. No caso, em que pese o recorrente alegar prejudicialidade externa por ter ajuizado ação rescisória contra a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, não verifico nenhuma decisão liminar que obsta o prosseguimento do título executivo. Assim, nos termos do art. 969 do CPC, salvo a concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não impede a execução da decisão contestada. Outrossim, não há que se falar na inexigibilidade do título, tendo em vista que já decidiu esta Corte que “O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material”. (Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à taxa SELIC, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC no 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso seja liberado algum valor a mais à agravada, poderá ser descontado via contracheque da servidora, caso a medida seja modificada ulteriormente. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador